Tribunal: TCU
Processo: 018.966/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9807/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.966/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jalyson Lindote dos Santos (XXX.664.587-XX); Jorge Tavares Pires (XXX.480.494-XX); Luciana Marques do Desterro (XXX.286.797-XX); Maicon Carlos Fiussen Goes (XXX.170.537-XX); Marcos Douglas Ribeiro de Mendonca (XXX.123.962-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.